Tribunal: STF
Processo: RHC 83231
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Fundamentação. Falta.
   Inexistência. Razões suficientemente fundamentadas. Nulidade
   absoluta. Não caracterização. Não é nula a sentença condenatória
   que, apreciando devidamente as teses defensivas, deixa de
   acolhê-las.
2. AÇÃO PENAL. Absolvição. Impossibilidade.
   Reexame de provas. Questão dependente de cognição plena.
   Inadmissibilidade na via excepcional. HC denegado. Precedentes.
   Pedido de absolvição não cabe no âmbito do processo de habeas
   corpus, quando dependa de reexame da prova.
3. APELAÇÃO.
   Acórdão. Fundamentação. Adoção das razões ministeriais. Nulidade.
   Inocorrência. Não é nulo o acórdão que, de maneira fundamentada,
   acolhe as razões ministeriais.
4. HABEAS CORPUS. Acórdão.
   Fundamentação. Nulidade. Inocorrência. Referências expressas ao
   caso examinado. Não há nulidade em acórdão que, após delimitar as
   teses expostas pelo impetrante, cita a jurisprudência dominante
   na Corte para fundamentar decisão que indefere o pedido.